Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725578-85.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO ROSANA DA SILVA SPOSITO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, ficando caracterizado de um lado, o prequestionamento da matéria, e de outro, a deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004